Tribunal: TJPA
Processo: 0800571-73.2025.8.14.0008
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800571-73.2025.8.14.0008

APELANTE: DAVID DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E FURTO NOTURNO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONSUMAÇÃO DO FURTO COM A INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de estupro e furto noturno, em concurso material, visando à absolvição quanto ao crime de furto por alegada insuficiência de provas e, subsidiariamente, à readequação da dosimetria da pena, com redução da pena-base, maior incidência da atenuante da confissão espontânea, revogação da prisão preventiva e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de furto; (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou desproporcionalidade na exasperação da pena-base e na valoração da confissão espontânea; (iii) determinar se subsistem os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade do crime de furto é comprovada pelo auto de apreensão e restituição do bem, e a autoria decorre do relato firme da vítima, corroborado pelos depoimentos policiais e pela apreensão do objeto em poder do réu logo após os fatos.

3. A versão defensiva de entrega voluntária do bem mostra-se isolada e incompatível com o contexto de grave ameaça e violência psicológica empregado contra a vítima, não sendo apta a gerar dúvida razoável.

5. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia móvel, sendo irrelevante a curta duração da posse ou a posterior restituição do bem.

6. A pena-base foi exasperada com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente demonstradas, especialmente a elevada reprovabilidade da conduta, o modus operandi violento e as consequências psíquicas intensas suportadas pela vítima.

7. A dosimetria da pena constitui atividade de discricionariedade vinculada, não estando o julgador adstrito a critérios matemáticos rígidos, desde que haja fundamentação idônea e proporcional.

8. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida e valorada de forma proporcional à sua utilidade parcial para a formação do convencimento judicial.

9. Não se verifica bis in idem, pois as circunstâncias negativadas extrapolam os elementos inerentes aos tipos penais e revelam maior grau de censurabilidade concreta.

10. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, no modus operandi e na necessidade de garantia da ordem pública, inexistindo fato novo apto a justificar sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A condenação por furto mantém-se quando comprovadas a materialidade e a autoria por conjunto probatório harmônico, sendo irrelevante a posterior restituição do bem.

2. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia móvel, independentemente da duração da posse.

3. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta.

4. A valoração da confissão espontânea deve observar sua extensão e utilidade para o convencimento judicial.

5. A prisão preventiva subsiste quando amparada na gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 69, 155, § 1º, e 213; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14.08.2012; STJ, AgRg no AREsp nº 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.06.2020; STJ, AgRg no HC nº 772.436/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 878.068/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DAVID DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no
artigo 213 do Código Penal Brasileiro e no artigo 155, § 1º, do mesmo diploma, em concurso material, nos termos do artigo 69 do CPB
, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que no dia 14/02/2025, por volta das 2h da manhã, o acusado invadiu a residência da vítima e, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma branca a constrangeu para manter conjunção carnal e a praticar outros atos libidinosos contra sua vontade, além de subtrair para si o aparelho celular e o carregador pertencentes à ofendida. Narra a peça acusatória que a vítima dormia em sua residência ao lado de sua filha, uma criança de apenas um ano de idade, quando foi surpreendida pelo agente, que se encontrava sobre ela, portando uma faca e proferindo ameaças de morte, circunstância que a impediu de oferecer resistência eficaz. Após os fatos, o denunciado evadiu-se do local levando os bens da vítima, os quais foram posteriormente localizados em sua posse por policiais militares acionados logo após o ocorrido.

A sentença recorrida (ID 29786106) reconheceu a materialidade e a autoria dos delitos, destacando a especial relevância probatória da palavra da vítima, corroborada por testemunhos policiais, pela confissão parcial do acusado e pela apreensão do objeto subtraído em poder do réu, bem como procedeu à dosimetria da pena segundo o sistema trifásico, fixando reprimenda acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais concretamente fundamentadas.

A defesa, em suas razões recursais (ID 29786130) sustentou em síntese, a absolvição quanto ao crime de furto, sob o argumento de insuficiência probatória, afirmando que o bem teria sido entregue voluntariamente pela vítima e que não teria havido posse mansa e pacífica. Subsidiariamente, pugna pela readequação da dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base, desproporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais, aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar mais benéfico, bem como requer a revogação da prisão preventiva e o direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29786132), manifestando-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório, a correção da dosimetria realizada e a manutenção da prisão cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de garantia da ordem pública. Em igual sentido, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo improvimento do apelo (ID 31469771).

A Procuradoria (ID 27518690) manifestou-se pelo parcial provimento, apenas quanto à vetorial “culpabilidade” no crime de roubo e reconheceu excesso na fundamentação adotada pelo juízo a quo nesse único ponto. Quanto às demais teses recursais, como pena-base do estupro, regime prisional e pedido de liberdade, entendeu serem infundadas, posicionando-se pela manutenção das demais disposições da sentença.

É o breve relatório, que se submete à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I– DA ABSOLVIÇÃO AO CRIME DE FURTO. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer o apelante sua absolvição, argumentando que não haveria nos autos provas suficientes a ponto de sustentar sua condenação ao crime de furto.

Discorda essa relatoria.

Inicialmente, no que concerne à pretensão absolutória quanto ao crime de furto, a insurgência defensiva revela-se manifestamente dissociada da realidade probatória dos autos.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão e restituição do aparelho celular da vítima, enquanto a autoria emerge de um conjunto harmônico de provas diretas e indiretas, destacando-se o relato firme da ofendida, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e a circunstância objetiva de o bem subtraído ter sido encontrado em poder do apelante poucas horas após os fatos.

A versão defensiva de que o objeto teria sido entregue voluntariamente pela vítima não apenas carece de lastro probatório mínimo, como se mostra logicamente incompatível com o contexto de extrema violência e grave ameaça que permeou toda a conduta criminosa. Não se pode exigir da vítima, submetida a constrangimento sexual mediante ameaça de morte com arma branca, comportamento racional ou estratégico que legitime a tese de voluntariedade na entrega do bem.

A alegação, portanto, não ultrapassa o plano da narrativa defensiva isolada, incapaz de gerar dúvida razoável.

Sob o prisma dogmático, é absolutamente pacífico que o crime de furto se consuma com a inversão da posse da coisa alheia móvel, independentemente da duração dessa posse ou de sua ulterior restituição. Exigir posse mansa, pacífica ou prolongada significaria criar requisito não previsto no tipo penal e esvaziar a proteção jurídica conferida ao patrimônio. No caso concreto, restou comprovado que o bem foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima e passou ao poder do agente, ainda que por breve lapso temporal, o que é suficiente para a configuração do delito consumado. A restituição posterior configura mero exaurimento da conduta, juridicamente irrelevante para fins de tipicidade.

No caso dos autos, a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima e sua subsequente localização sob o poder do agente configuram, de forma inequívoca, a consumação do crime, não havendo espaço para absolvição ou desclassificação, tampouco para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, cuja incidência pressupõe dúvida razoável, e não simples inconformismo defensivo diante de prova robusta.

Assim sendo, mantem-se a condenação ao apelante ao crime tipificado no art. 155, § 1º do CPB (furto noturno).

II.II - DA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE E CONFISSÃO FICTA.

O apelante persegue ainda, de forma subsidiária, a readequação da pena suscitando ter sido a pena exasperada de forma desproporcional na pena-base e a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar mais benéfico, bem como requer a revogação da prisão preventiva e o direito de recorrer em liberdade.

O argumento utilizado pela defesa é de que o aumento da pena base se deu de forma desarrazoada, valorando negativamente as circunstâncias judiciais para ambos os crime. Afirma ainda, que o patamar de exasperação utilizado foi desproporcional e sem qualquer motivação.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica qualquer vício de legalidade ou de proporcionalidade.

O magistrado sentenciante exerceu corretamente a discricionariedade vinculada que lhe é conferida pelo
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
, valorando negativamente circunstâncias judiciais com base em elementos concretos extraídos dos autos, e não em referências genéricas ou inerentes ao tipo penal.

A condenação decorre de fatos reconhecidos como graves, praticados mediante violência e com relevante impacto na esfera física e psíquica da vítima.

Doutrinariamente,
Rogério Greco
ensina que a dosimetria da pena é atividade discricionária vinculada, pois, embora o juiz detenha certa liberdade de valoração, essa liberdade deve estar sempre balizada por parâmetros constitucionais e legais, sob pena de incorrer em arbitrariedade.

A respeito do tema, precisas são as lições de
Renato Brasileiro de Lima
:

Por conta do princípio da non reformatio in pejus, pode-se dizer que, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa – ou em virtude de habeas corpus impetrado em favor do acusado –, não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar sua situação, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo, nem mesmo para corrigir eventual erro material. (Curso de Processo Penal. Vol. Único. Niterói/RJ: Impetus, 2013, p. 1.652)

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o art. 93, IX, da Constituição Federal impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012). 3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019). 4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento. 2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri. 3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes. 5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.
6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A
culpabilidade
do agente revela-se acentuada, não apenas pela prática do estupro em si, mas pelo grau de violência psicológica imposto à vítima, pelo emprego de grave ameaça com o uso de arma branca além da instrumentalização do medo como meio de total anulação da autodeterminação da ofendida. As
circunstâncias do crime
extrapolam a normalidade típica, uma vez que a conduta foi praticada no interior da residência da vítima, durante a madrugada, em ambiente que deveria representar proteção e intimidade, e na presença de criança de tenra idade, circunstância que potencializa o desvalor da ação e evidencia desprezo absoluto por valores mínimos de convivência social. As
consequências do crime
, por sua vez, não se limitam ao trauma ordinário inerente ao tipo penal, mas se projetam de forma intensa e duradoura sobre a esfera psíquica da vítima, em razão do contexto de extrema vulnerabilidade em que os fatos se deram.

Não há falar em
bis in idem
.

As circunstâncias negativadas não se confundem com os elementos constitutivos do tipo penal, mas representam um plus de reprovabilidade concreta, legitimamente considerado para a exasperação da pena-base.

Ademais, inexiste no ordenamento jurídico qualquer vinculação a frações matemáticas rígidas para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria. Tais parâmetros possuem caráter meramente orientativo, não vinculante, cabendo ao julgador, dentro dos limites legais, fixar a reprimenda de forma proporcional à gravidade concreta do fato, o que foi adequadamente observado.

A exasperação da pena nesse particular encontra respaldo com a majoritária jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2.
A exasperação da pena-base foi devidamente justificada pelo desvalor da culpabilidade, pois a prática do crime de estupro sem o uso de preservativo aumenta a reprovabilidade da conduta
. 3. A análise negativa das circunstâncias do delito também foi concretamente fundamentada, uma vez que a prática do estupro na calçada de uma via de grande movimentação, aumenta a situação degradante que o próprio tipo penal já acarreta à vítima. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 772436 SC 2022/0298687-0, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DESCUMPRIMENTO DO RITO DO ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE PROVAS PARA MANTENÇA DA CONDENAÇÃO . DISTINGUISHING. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AUMENTO PROPORCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do reconhecido na decisão ora impugnada, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita . Evidenciado que as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime de estupro, é inviável alterar este enquadramento fático nesta célere via do writ, por exigir prova pré-constituída. 2. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Hipótese em que a autoria delitiva do crime de estupro não tem como único elemento de prova o reconhecimento tido como nulo, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos" (HC n . 227.449/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 7/5/2015), exatamente como ocorrido na espécie. 5. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 6.
A culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito . No caso, resta claro o maior grau de censura do agir do réu, pois a vítima foi submetida a diversas práticas sexuais, sem o uso de preservativo, o que, além de tudo, a expôs ao contágio de doença grave ou de gravidez
. 7. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço. 8 . Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado. 9. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 878068 SP 2023/0457035-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Veja assim, que negativação dessa circunstância judicial encontra amparo e foi feita de modo acertado pelo juízo primevo.

O juízo de origem negativou essa vetorial baseando-se no contexto da abordagem e no emprego de arma, eis que constrangeu para então praticar contra ela atos libidinosos sem seu consentimento.

Foi analisado o modus operandi, havendo fundamentação idônea para tanto, acompanhando a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007734-53.2020.8.17 .0001 APELANTES: LEONARDO RAMOS LEITE, NELSON FERREIRA DA SILVA FILHO e TARCÍSIO DIAS DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO JUÍZO DE ORIGEM: 15ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL RELATOR: DES. ISAÍAS ANDRADE LINS NETO PROCURADORA DE JUSTIÇA: GIANI Mª DO MONTE SANTOS R. DE MELO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E ESTUPRO PRATICADOS EM CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por três réus condenados pela prática dos crimes de roubo e estupro, em concurso de agentes, requerendo a nulidade do reconhecimento pessoal por descumprimento do art. 226 do CPP e a consequente absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleitearam a redução das penas-base ao mínimo legal, com redefinição do critério de exasperação das circunstâncias judiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes de roubo e estupro; (ii) verificar se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado pela vítima na fase inquisitorial; (iii) determinar se é cabível a redução das penas com fundamento na dosimetria e nos critérios de exasperação adotados na sentença. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação se baseia em conjunto probatório robusto, composto por depoimentos firmes e harmônicos da vítima, testemunhas e elementos materiais como o boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e apresentação e apreensão de objetos, que comprovam a autoria e materialidade dos crimes. 4. O reconhecimento pessoal dos acusados, embora realizado sem rigor técnico formal, foi confirmado em Juízo e corroborado por outras provas consistentes, não sendo o único fundamento da condenação, afastando-se, assim, a nulidade arguida. 5. As palavras da vítima, em crimes sexuais e patrimoniais praticados às escondidas, possuem especial relevância e, quando coerentes e detalhadas, podem ensejar condenação, conforme precedentes do STJ e súmulas 82 e 88 do TJPE. 6. A coautoria no estupro se configura pela adesão dos réus à empreitada criminosa, mesmo sem a prática direta do ato, pois contribuíram dolosamente para sua consumação ao manter a vítima sob ameaça e em local ermo, evidenciando comunhão de desígnios. 7.
Na dosimetria, foram corretamente negativadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, havendo fundamentação idônea para tanto, com base na premeditação, modus operandi e traumas causados à vítima
. 8. Por outro lado, não se justifica a negativação das vetoriais da personalidade dos réus e dos motivos do crime, por ausência de elementos concretos e específicos nos autos . 9. A fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base sobre o intervalo da pena em abstrato, para cada circunstância judicial negativada, é juridicamente válida e compatível com a gravidade concreta do caso. 10. Redimensionadas as penas dos apelantes, resultando na fixação das reprimendas definitivas em 17 anos e 4 meses para dois réus, e 17 anos e 8 meses para o terceiro, mantendo-se os demais termos da sentença . IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . É válida a condenação por estupro e roubo quando baseada em conjunto probatório robusto, incluindo o depoimento firme da vítima corroborado por testemunhas e provas materiais. 2. A nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não se configura quando este for confirmado em Juízo e apoiado por outros elementos probatórios. 3 . A coautoria no crime de estupro se reconhece quando há contribuição consciente e voluntária de todos os agentes para a prática do delito, ainda que apenas um execute diretamente o ato. 4. A fração de 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato é admissível para exasperação da pena-base quando devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco em, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL aos recursos de defesa para o fim exclusivo de reduzir as penas dos acusados, nos termos do relatório e votos anexos que passam a integrar este julgado. Recife, data da sessão de julgamento. Des. Isaías Andrade Lins Neto Relator. (TJ-PE - Apelação Criminal: 00077345320208170001, Relator.: ISAIAS ANDRADE LINS NETO, Data de Julgamento: 29/05/2025, Gabinete do Des. Isaías Andrade Lins Neto (2ª CCRIM) (2)

No tocante às
consequências do crime
, a sentença não se apoia em presunções genéricas, mas reconhece efeitos que ultrapassam a normalidade inerente ao tipo e o trauma psicológico que a vítima adquiriu. Não se exige, para tanto, laudo técnico específico, sendo suficiente a demonstração concreta de repercussões efetivas e relevantes, como ocorre na hipótese.

Tal qual as demais vetoriais, a jurisprudência respalda a exasperação da pena em casos similares:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO E DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADAS. PENA-BASE DO CRIME DE ESTUPRO. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, em todas as fases, aliadas ao depoimento da testemunha e aos demais elementos de prova dos autos, atestam a violência sexual narrada na denúncia, comprovando que o apelante constrangeu a vítima, mediante violência e grave ameaça, a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 2. Praticados os atos libidinosos diversos da conjunção carnal mediante violência e grave ameaça, não se verifica possível a sua desclassificação para o crime do artigo 215-A do Código Penal (crime de importunação sexual). 3.
Deve ser mantida a avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade, uma vez que se revela mais reprovável a conduta do agente que pratica crimes contra a dignidade sexual e contra o patrimônio valendo-se de violência física contra pessoa que já se encontrava subjugada por força da grave ameaça. 4. A avaliação desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime encontra amparo em elementos do caso concreto, pois o abalo sofrido pela vítima superou aquele ínsito ao tipo, fazendo com que ela tivesse de se mudar para residência em outro Estado, e, ainda, necessitasse de auxílio profissional (terapia).
5 . O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de roubo se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 6. Não obstante a gravidade do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima, que excederam a normalidade para o tipo penal, levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, que não foram totalmente esclarecidas, mostra-se razoável a fixação da quantia de 300,00 (trezentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima . 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 213, caput, e do artigo 157, caput, ambos do Código Penal (estupro e roubo), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), diminuir o quantum de exasperação da pena-base relacionada ao crime de roubo por força das circunstâncias judiciais negativamente avaliadas, reduzindo a pena unificada de 11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, para 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantidos o regime inicial fechado e a pena de multa de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, bem como para reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais causados à vítima de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais). (TJ-DF 07068166020208070009 1409257, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 17/03/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 28/03/2022)

Referente à atenuante da confissão espontânea, esta foi corretamente reconhecida e valorada. A redução operada mostra-se compatível com a extensão e a utilidade da confissão prestada, que não foi integral nem suficiente, por si só, para a formação do convencimento judicial, circunstância que afasta a pretensão defensiva de aplicação em patamar máximo.

Não há direito subjetivo do réu à redução da pena em fração determinada, tampouco autorização legal para a superação do mínimo cominado em abstrato, permanecendo hígida a orientação consolidada sobre a matéria.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o art. 59 do Código Penal, com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não havendo o que se falar em neutralização das circunstâncias judiciais.

A jurisprudência consolidada não impõe nenhum critério como referência orientativa, mas sim adota o sistema da discricionariedade motivada, cabendo ao julgador, desde que fundamentadamente, fixar a pena-base de forma proporcional à gravidade concreta do caso, como efetivamente ocorreu. Assim temos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. PENA-BASE MAJORADA 1/3 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES (MAIS DE UMA CONDENAÇÃO). PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. RESP N. 2 .003.716/RS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria/participação no delito em razão de inconsistência no depoimento das testemunhas, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória e de acórdão julgado na apelação, nos quais as instâncias ordinárias, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluíram pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados. 2. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n . 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas . Além disso, cabe ao Juiz a discricionariedade de aplicar a pena de acordo com o art. 59 do Código Penal.
In casu, a natureza e quantidade de drogas apreendidas na posse do agravante e dos corréus - 66 porções de cocaína, pesando 58,16g; 10 porções de maconha, pesando 39,7g; e 58 porções de crack, pesando 92,38g - bem como os maus antecedentes do acusado (mais de uma condenação), são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base na fração de 1/3, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto .Precedentes. 3. No julgamento do REsp n. 2 .003.716/RS, de minha Relatoria (DJe de 31/10/2023), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.172), firmou-se a tese de que: "[a] reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso".Na hipótese, a pena sofreu um aumento de 1/6 na segunda fase em razão da reincidência específica. Dessa forma, a fração aplicada não se mostra desproporcional, encontrando-se em consonância com a jurisprudência da Terceira seção deste STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 940553 SP 2024/0321970-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA- BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem, ao reanalisar a pena-base, entendeu por manter como desfavorável somente o vetor antecedentes, visto que "foi lastreada em uma condenação definitiva por fato anterior ao em apuração (ID 51569566 ? Pág. 4 ? Ação Penal n. 2014.05 .1.006191-0)" (e-STJ fl. 520), o que se revela fundamento idôneo para a exacerbação. 2. "
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias." (AgRg no HC 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022)
. 3. O Tribunal a quo aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para o aumento pela circunstância judicial desfavorável na pena-base, o que se demonstra proporcional, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. Decisão mantida. (STJ - AgRg no AREsp: 2625477 DF 2024/0154628-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Por fim, o pedido de revogação da prisão preventiva não encontra amparo jurídico.

A segregação cautelar foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, no
modus operandi
empregado e na necessidade de garantia da ordem pública, fundamentos que permanecem atuais e íntegros.

A prática de crime sexual mediante grave ameaça, no interior da residência da vítima, revela periculosidade concreta e risco social incompatíveis com a concessão do direito de recorrer em liberdade, inexistindo qualquer fato novo capaz de infirmar os fundamentos da custódia.

Sob uma perspectiva constitucional e de política criminal, a manutenção da condenação e da prisão cautelar reafirma o compromisso do Poder Judiciário com a proteção efetiva da dignidade sexual, da inviolabilidade do domicílio e da integridade psíquica das vítimas, bens jurídicos de máxima relevância no Estado Democrático de Direito. A resposta penal aplicada revela-se necessária, adequada e proporcional, cumprindo tanto a função retributiva quanto a preventiva da sanção.

Assim sendo, não se verifica, portanto, qualquer alteração fática ou jurídica apta a autorizar a incidência da cláusula
rebus sic stantibus
, permanecendo hígidos os motivos que ensejaram e sustentam a custódia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a pena definitiva do recorrente
DAVID DE SOUZA
, por incurso nas infrações penais dos
artigo 213 do Código Penal Brasileiro e no artigo 155, § 1º, do mesmo diploma, em concurso material, nos termos do artigo 69 do CPB
, à pena definitiva de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, tal como fixada pelo juízo de 1º grau.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2026